Tribunal: TJDFT
Processo: 0700650-67.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EMENDA À INICIAL. NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO DIVERGENTE DO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Correta a decisão judicial que julga extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos moldes dos arts. 321 e 485, I, ambos do CPC, ante a constatação de que o autor, formalmente instado a emendar a inicial, se quedou inerte, sujeitando-se aos efeitos relacionados ao encerramento prematuro do feito.
2. A divergência existente entre o número do contrato de financiamento apresentado na inicial e a numeração do pacto mencionado na notificação extrajudicial enviada ao devedor impede o andamento do processo de busca e apreensão devido à falta de comprovação da mora, requisito essencial para a ação de busca e apreensão, conforme art. 3o do DL 911/69.
3. Recurso não provido.